Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600669-48.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
21/10/2021
Número: 0600669-48.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600669-48.2020.6.16.0034
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600669-48.2020.6.16.0034
que confirmou a tutela concedida e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para
condenar a parte representada ao pagamento da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/97,
no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que não há no caso circunstâncias
agravantes da conduta mencionada e houve apronta regularização. (Representação com pedido de
tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Cristiano Fiori em razão de
veiculação de propaganda política na sua página pessoal da rede social do Facebook, cujo
endereço eletrônico não foi comunicado à Justiça Eleitoral, na forma do artigo 57-B, § 1º da Lei
9.504/97 e art. 28, § 1º da Resolução nº 23.610/2019-TSE. Alega o representante que em consulta ao
de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais da Justiça Eleitoral
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br), não há site cadastrado para a divulgação da propaganda
eleitoral e documento referente ao "print" da sua página pessoal, com imagens da divulgação da
sua candidatura contendo no perfil sua foto, Cristiano Fiori, Prefeita RafaEla 12 Vice - Alceu
Hireciuk, Cristiano Fiori 12345). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRISTIANO FIORI (RECORRENTE)
BEATRIZ BELTRAME (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
360
21/10/2021 14:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.838

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600669-48.2020.6.16.0034 –
Irati – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EMBARGANTE: CRISTIANO FIORI
ADVOGADO: BEATRIZ BELTRAME - OAB/PR0091165
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
D E
D E C L A R A Ç Ã O . R E C U R S O
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
IMPULSIONAMENTO. ENDEREÇO
ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À
JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO. REMOÇÃO IMEDIATA.
I R R E L E V Â N C I A . C O N D E N A Ç Ã O
MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA, UMA
VEZ QUE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR
O M I S S Ã O E P A R A F I N S D E
PREQUESTIONAMENTO.

1. É obrigatória a comunicação de
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral,
relativos a sítios, blogs e redes sociais de
candidatos, partidos e coligações, o que
deve ser providenciado antes da sua
utilização para fins de propaganda eleitoral,
conforme previsto no § 1º do art. 57-B da
Lei nº 9.504/97; o descumprimento de tal
obrigação sujeita o infrator à multa prevista
no § 5º do mesmo artigo.

2. O cumprimento imediato da ordem de
Num. 42734360 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2021 14:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114262996700000041710436
Número do documento: 21102114262996700000041710436

remoção da propaganda eleitoral não retira
o caráter ilícito da conduta e tampouco
afasta a incidência da multa legalmente
prevista.

3. Não há ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
quando a multa é aplicada no mínimo legal.

4. Embargos de declaração acolhidos para
sanar omissão, sem efeitos modificativos ao
acórdão, bem como para fins de
prequestionamento.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/10/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 37417966) opostos por Cristiano Fiori em
face do Acórdão nº 59.097, sob alegação de omissão, bem como para fins de
prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
em 22/06/2021 (id. 37357166) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 37384466).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos,
passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Num. 42734360 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2021 14:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114262996700000041710436
Número do documento: 21102114262996700000041710436

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

Omissão

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no acórdão,
pois nele não teria sido apreciada "a tese elencada na inicial recursal: preservação do princípio
constitucional da proporcionalidade, já que demais irregularidades elencadas na legislação
eleitoral, inclusive com questões financeiras, possuem punições semelhantes, vez ainda, que a
multa no valor, embora mínimo, possa inviabilizar a própria situação da Representada [rectius:
Representado], para exercício futuro dos direitos políticos, o que fere o princípio da
razoabilidade"

Com efeito, não houve no acórdão adoção de tese expressa quanto a essa
alegação, razão pela qual se aduzem os seguintes fundamentos à decisão embargada:

O recorrente apela à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
com fim de que seja afastada a aplicação da multa.

De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda
veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais e, por isso, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que
conduz, no caso concreto, à incidência na hipótese sancionatória.

No caso, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma
sistemática procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo
eleitoral. A imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter
subjetivo, relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o
benefício que porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras, etc.

Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação
prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda
que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da multa do § 5º do
artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.

O espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se à dosimetria da
sanção, não tendo sido observada gravidade anormal à espécie que justificasse a majoração da
multa para além do mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eventual aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza, contudo, a exclusão da sanção o
sua fixação em valor aquém do mínimo legal. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente desta
Corte:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97 - POSTAGENS
Num. 42734360 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2021 14:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114262996700000041710436
Número do documento: 21102114262996700000041710436

NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - COMPROVADA A
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA MULTA DO §5º DO REFERIDO ARTIGO, NO MÍNIMO
LEGAL - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O artigo 57-B, inciso I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos aptos a
veicular propaganda eleitoral na internet.
2.A veiculação da propaganda em páginas e perfis pessoais do candidato é objetiva e,
devidamente comprovada, enseja a aplicação da multa prevista no §5º do artigo supracitado.
3.Não há ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando a multa é
aplicada no mínimo legal.
4.Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR. REl n 0600759-20.2020.6.16.0143, Ac n 57784 de 08/12/2020, Rel. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN publicado em sessão em 10/12/2020; não destacado no original]

Prequestionamento

Nas suas razões, o embargante invoca por vez primeira nos autos a suposta
violação ao art. 8º do Código de Processo Civil, decorrente - é o que se deduz - da aplicação do
art. 57-B, I, IV, e § 5º, da Lei das Eleições, uma vez que a sanção prevista em tais dispositivos
não estaria albergada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que, ademais,
provêm também de uma interpretação sistemática da Constituição da República.

Os embargos prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de cognição estreita e
vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE 29/06/2021). No
mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021;
ED no AgRg no REspE nº 060105607nº 060105607nº 060105607nº 060105607/MA, DJE
11/02/2021. No caso, foi reconhecida a omissão do acórdão embargado ao tratar
especificamente da tese supra referida, sanada nesta decisão.

De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO os embargos de declaração para,
sanando omissão, acrescer fundamentos ao acórdão, sem efeitos modificativos, bem como para
fins de prequestionamento da matéria.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 42734360 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2021 14:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114262996700000041710436
Número do documento: 21102114262996700000041710436

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600669-
48.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
EMBARGANTE: CRISTIANO FIORI - Advogado do(a) EMBARGANTE: BEATRIZ BELTRAME -
PR0091165 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734360 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/10/2021 14:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102114262996700000041710436
Número do documento: 21102114262996700000041710436